Tribunal: TJDFT
Processo: 0743480-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargador Sérgio Rocha (PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0743480-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONAN RODRIGUES DUARTE ME AGRAVADO: BANCO C6 S.A. D E C I S Ã O HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA Homologo a desistência do recurso (ID 42501838). Arquive-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Plantonista